Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-65.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000458-65.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), IPPEM - INSTITUTO DE PREPARACAO PRE MILITAR LTDA. - CNPJ: 18.494.620/0001-90 (AGRAVANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RETRATAÇÃO PELO AGRAVADO JUNTO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A HONRA E IMAGEM DA AGRAVANTE.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a concessão da antecipação da tutela, consistente em obrigar o Agravado a realizar retratação das declarações prestadas junto aos veículos de comunicação, pode gerar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não deve ser concedida, em face ao disposto no §3º do artigo 300 do CPC.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

A probabilidade do direito aliado ao
perigo
de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo
perigo
de
irreversibilidade
dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15.
(N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada na ação nº 1001684-36.2023.8.11.0007
, em trâmite no referido Juizado Especial, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar ao Coronel do Corpo de Bombeiros que fizesse retratação junto aos veículos de comunicação das declarações prestadas, ao argumento de que este teria maculado a integridade e a honra da empresa requerente.

Sustenta que a sua imagem foi afetada com as declarações prestadas pelo Coronel do Corpo de Bombeiros, em jornais locais e meios de Comunicação. Ao final requer a concessão de liminar, determinando ao servidor público que faça retratação publica nos jornais locais e meios de comunicação do Corpo de Bombeiros.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 19/04/2023 (ID nº 165798691).

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n. 168744683.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 22/05/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000458-65.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

IPPEM - Instituto de Preparação Pré Militar Ltda.

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada na ação nº 1001684-36.2023.8.11.0007
, em trâmite no referido Juizado Especial, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar ao Coronel do Corpo de Bombeiros que fizesse retratação junto aos veículos de comunicação das declarações prestadas, ao argumento de que este teria maculado a integridade e a honra da empresa requerente.

Sustenta que a sua imagem foi afetada com as declarações prestadas pelo Coronel do Corpo de Bombeiros, em jornais locais e meios de Comunicação. Ao final requer a concessão de liminar, determinando ao servidor público que faça retratação publica nos jornais locais e meios de comunicação do Corpo de Bombeiros.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 19/04/2023 (ID nº 165798691).

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n. 168744683.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 22/05/2023.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a AÇÃO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAS E MORAIS c/c LUCROS CESSANTES, onde requereu, a concessão de liminar, “no sentido de obrigar o Servidor Público do Corpo de Bombeiros Ranie Sousa a se retratar publicamente no Jornal de Televisão TV NATIVA NEWS”.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” em 29/03/2023, constou o seguinte:

“Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, visando a retratação do Coronel do Corpo de Bombeiros junto aos veículos de comunicação das declarações prestadas, ao argumento de que este teria maculado a integridade e a honra da empresa requerente.

Analisando os documentos apresentados e argumentos expendidos pela parte autora, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar.

Ademais, conforme inteligência do art. 300, § 3º do Código Processo Civil, deve-se verificar acerca da existência do perigo de irreversibilidade da medida.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O exame da existência, ou não, dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, mormente quanto à verossimilhança e ao perigo de irreversibilidade, no caso, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de cognição sumária
”.

Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, se a concessão da antecipação da tutela, consistente em obrigar o Agravado a realizar retratação das declarações prestadas junto aos veículos de comunicação, pode gerar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não deve ser concedida, em face ao disposto no §3º do artigo 300 do CPC.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023